Tribunal: TJSP
Processo: 1518109-12.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse do veículo subtraído. Condenação mantida. Qualificadora do uso de chave falsa demonstrada pelo laudo pericial e pela prova oral. Qualificadora do rompimento de obstáculo, afastada. Conduta que atingiu o

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse do veículo subtraído. Condenação mantida. Qualificadora do uso de chave falsa demonstrada pelo laudo pericial e pela prova oral. Qualificadora do rompimento de obstáculo, afastada. Conduta que atingiu o próprio bem subtraído. Precedentes. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Readequação da fração de aumento aplicada. Agravante da reincidência compensada de forma integral com a atenuante da confissão espontânea. Mantido o regime inicial fechado, diante da biografia do réu. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.